Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703472-56.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARGARETH FABIANA ALVES GONCALVES EMBARGADO: ANTONIO HORACIO GONCALVES D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Margareth Fabiana Alves Gonçalves contra o acórdão n. 1798989 (id 54547263). Intime-se o embargado para as contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator